Tribunal: STF
Processo: HC 203062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Victoria das Eiras Monteiro, em favor de William Bruno dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 612.202/SP.
    Colho do decisium impugnado: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de WILLIAM BRUNO DOS SANTOS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 75 dias-multa, como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, parte final, do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo, por três vezes, em concurso formal impróprio). 
    O Tribunal a quo negou provimento ao apelo da defesa (fls. 291/296). 
    No presente writ, a impetrante sustenta, em síntese, que a pena-base foi majorada em razão dos maus antecedentes, com base em um processo que o paciente responde, em ofensa ao Enunciado n. 444 da Súmula desta Corte. Alega que o paciente possui uma condenação transitada em julgado, a qual já foi sopesada na segunda fase da dosimetria. 
    Afirma que houve aumento da pena-base com fundamento no uso de arma de fogo e o temor ocasionada às vítimas, circunstância inerentes ao tipo penal. 
    Defende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência. 
    Busca ainda o reconhecimento do concurso formal próprio e de crime único praticado em desfavor do Mercado Paraná e da vítima Ivaní, com a consequente fixação do regime inicial mais brando. 
    Requer, inclusive em liminar, a concessão da ordem nesses termos. 
    É o relatório.” (eDOC 15, p. 1)
    No STJ, conforme aludido, a ordem não foi conhecida, o que motivou a impetração do presente habeas corpus (eDOC 1). 
    Nesta Corte, a defesa repisa argumentos pretéritos, sublinhando que o paciente ostenta uma condenação definitiva, sopesada na segunda fase da dosimetria, e responde a um processo ainda não transitado em julgado. 
    Aduz, ainda, que a pena-base foi enrijecida em virtude de circunstâncias inerentes ao tipo penal, quais sejam, o emprego de arma de fogo, levado em consideração na terceira fase da dosimetria, e o temor infligido às vítimas. 
    Ademais, argumenta ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em respeito ao enunciado da Súmula n. 545/STJ, inclusive para compensá-la com a agravante da reincidência.
    Sob a ótica do concurso formal impróprio, assevera ser desproporcional a pena cominada – de 31 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão – pelo roubo de R$ 200,00 (duzentos reais) e dois telefones celulares.
    No ponto, ressalta que “embora tenha subtraído bens de diversas vítimas, tal conduta se deu no mesmo contexto fático e por meio de uma única ação, configurando o concurso formal próprio de crimes” (p. 13), mesmo porque “todas as evidências demonstram que o ora recorrente pretendia subtrair os bens do ‘Mercado Paraná’ e de quem estivesse no local, não havendo que se falar em desígnios autônomos para cada um dos crimes” (p. 20).
    Por fim, sublinha ser “necessário o reconhecimento de um único crime praticado em desfavor do comércio e de sua proprietária”, (...) porque embora, em tese, tenha sido subtraídos patrimônios distintos, os mesmos estavam sob os cuidados de uma única pessoa” (p. 21).
    Nesse sentido, liminarmente e no mérito, requer que seja concedida a ordem para: i) fixar a pena-base no mínimo legal; ii) compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; iii) reconhecer a ocorrência de crime único praticado em desfavor da vítima Ivani e do Mercado Paraná; e iv) reconhecer a existência de concurso formal próprio entre os crimes praticados. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática do Ministro Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 612.202/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso. 
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias que violem dispositivo constitucional. Confira-se: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
     No caso vertente, ao prolatar sentença condenatória, o juízo de primeira instância assentou o seguinte:
    “Estabelecida, pois, a necessidade de uma sentença de integral procedência da ação penal, passo à fixação das penas. 
    Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, reconheço ser possível depreender circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, considerando a sua personalidade desajustada e voltada ao mundo do crime como meio de vida. É o que demonstra a Folha de Antecedentes de fls. 71/74. 
    A melhor doutrina define culpabilidade como o juízo de reprovação social de uma conduta penalmente típica e antijurídica praticada com potencial consciência da ilicitude do fato, quando seria possível ao agente portar-se e comportar-se de maneira diversa da praticada com a plenitude de suas faculdades mentais. Ora, pelo que se observa no caso concreto, o réu demonstrou, na hipótese vertente, ser frio, calculista e pouco preocupado com a condição humana da sua vítima, submetida a grave ameaça e intenso sofrimento emocional dada a utilização de arma. Constata-se também as consequências do crime, especialmente o abalo psicológico sofrido pela vítima Ivani, a qual elucidou, inclusive, dificuldade em frequentar determinados locais, motivo pelo qual a pena-base encontrada na fase do artigo 59 deve ultrapassar o mínimo legal em 1/3, atingindo o patamar de 5 anos de 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. 
    Ademais, deixo de reduzir a pena (referente à circunstância atenuante da confissão espontânea), vez que a reincidência (certidão de objeto e pé fls.75/77) está enumerada como circunstância preponderante do rol do artigo 67, do Código Penal, razão pela qual, seu reconhecimento, em detrimento da confissão, é de rigor, razão pela qual acresço mais 1/6 à pena, perfazendo pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias e pagamento de 15 dias-multa. 
    Na terceira e derradeira fase da aplicação da reprimenda penal, considerando-se a presença de causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2ºA, inciso I do artigo 157 do Código Penal, aplico a majoração da pena em 2/3, perfazendo pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa. 
    Pois bem, no concernente à modalidade de concurso formal incidente na hipótese vertente, conforme acima delineado na fundamentação da sentença, entendo que se trata de concurso formal impróprio, haja vista que toda a prova produzida indicou com segurança a autonomia de designíos (Ivani, Mercado Paraná e Wanderson).
    Logo, tratando-se de três crimes praticados em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código Penal), pelo sistema do cúmulo material, defino a pena final em 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.” (eDOC 7, p. 28 – 30, grifei) 
    No que concerne à primeira fase da dosimetria, verifico que a pena-base foi exasperada em 1/3 com fundamento na personalidade do agente, na culpabilidade e nas consequências do delito. 
    A partir das anotações constantes de sua Folha de Antecedentes, a personalidade do paciente foi considerada “desajustada e voltada ao mundo do crime como meio de vida” (p. 28).
    Acerca da culpabilidade, compreendeu-se que “o réu demonstrou (...) ser frio, calculista e pouco preocupado com a condição humana da sua vítima, submetida a grave ameaça e intenso sofrimento emocional dada a utilização de arma” (p. 29). 
    Já “o abalo psicológico sofrido pela vítima Ivani, a qual elucidou, inclusive, dificuldade em frequentar determinados locais” (p. 29), foi o argumento elencado para que se desabonassem as consequências do delito. 
    O TJSP, por sua vez, no julgamento do recurso de apelação, referendou o entendimento do piso acerca da fixação da pena-base, “porquanto o Juiz sentenciante explicitou as razões pelas quais decidiu exasperá-las, em estrita obediência ao artigo 59 do Código Penal, ressaltando que o réu possui maus antecedentes (fl. 76), as circunstâncias e as consequências do crime, principalmente o abalo emocional sofrido pela vítima Ivani” (eDOC 10, p. 27).
    Nesse contexto, salta aos olhos a inidoneidade dos fundamentos lançados na origem para afastar a pena-base de seu patamar mínimo.
    Em primeiro lugar, ressalto que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 591.054, Rel. Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 
    Somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV, do texto constitucional (HC 151.431/MG, de minha relatoria, DJe 8.5.2018). 
    Com isso, ao contrário da análise feita pelo TJSP, tenho que a circunstância judicial dos maus antecedentes não poderia ter sido desabonada no caso concreto, pois, da análise detida da FAC colecionada aos autos (eDOC 4, p. 11 – 15), depreende-se que o paciente está respondendo a processo ainda não transitado em julgado (Autos n. 1500312-33.2019.8.26.0616), enquanto ostenta uma única condenação definitiva a qual já foi sopesada na segunda fase da dosimetria (Autos n. 0002586-39.2017.8.26.0026). 
    Rememore-se, por oportuno, que, nos termos da Súmula n. 241/STJ, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, o que implica dizer que uma mesma condenação definitiva não pode autorizar o enrijecimento da pena em mais de um momento do cálculo dosimétrico. 
    Ainda que se cogitasse da personalidade do agente, certo é que se trata de circunstância judicial aferível a partir da relação do indivíduo com o meio em que se insere, extrapolando, portanto, a análise pura e simples da Folha de Antecedentes. Nesse sentido: HC 472.654-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019.
    Na hipótese dos autos, o juízo a quo não teceu maiores considerações sobre a aludida relação. 
    Embora tenha caracterizado a personalidade do paciente como desajustada, limitou-se a fazer breve referência à FAC, o que também não se justifica, porque nela constam anotações incompatíveis com o princípio constitucional da presunção de inocência, a exemplo de inquérito policial arquivado.
    Outrossim, a exasperação da pena-base com fulcro na culpabilidade – ou nas circunstâncias do crime, segundo o voto condutor do acórdão do TJSP – mostra-se igualmente indevida na espécie.
    Tal circunstância foi avaliada à luz da pouca preocupação do agente com a condição humana da sua vítima, que foi submetida à grave ameaça e a intenso sofrimento emocional ocasionado pela utilização de arma de fogo – característica inerente ao tipo penal de roubo e especificidade destacada na terceira fase da dosimetria, respectivamente.
    Em outras palavras, os fundamentos em tela, tal como lançados na origem, violam frontalmente o princípio do ne bis in idem.
    Por fim, as consequências do crime não destoam dos desdobramentos esperados para o delito em comento, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual não reclama especial reprovação no caso concreto.
    Importa rememorar que, no paradigma do Estado de Direito, mormente em um Estado Democrático, a individualização da pena operacionaliza os limites da incidência do poder punitivo estatal sobre a esfera de liberdade do indivíduo. 
    Com isso, feitas as considerações necessárias, entendo que é devida a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
    Já na segunda e na terceira fase do cálculo dosimétrico, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia que mereçam reparo. 
    Pela inteligência do art. 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.
    Como orienta a jurisprudência desta Suprema Corte, a confissão espontânea não se reveste do caráter subjetivo caracterizador desse rol de circunstâncias, motivo pelo qual a não compensação com a reincidência não se revela indevida. Confira-se:
    “Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Confissão espontânea. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A jurisprudência desta Corte já decidiu que ‘a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente’ (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia). 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 113780, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018, grifei)
    O juízo de piso reconheceu a confissão, mas deixou de reduzir a pena em razão da preponderância da reincidência. Além disso, observou o limite de 1/6 para o quantum de aumento – o qual tem sido empregado pelos Tribunais pátrios face à ausência de parâmetro legal específico.
    Desse modo, estabelecida a pena-base no mínimo legal, a pena provisória, com a exasperação de 1/6 pela reincidência, deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 dias-multa.
    Em última análise, foi corretamente aplicado o acréscimo de 2/3 sobre a pena provisória a título de causa especial de aumento de pena, como previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo). 
    Assim, fixo a reprimenda em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 dias-multa.
    Frise-se que a sanção pecuniária deve ser paga no valor unitário mínimo, pois, como reconhecido no édito condenatório, trata-se de réu de condição econômica precária.
    Sob outra ótica, a defesa combate o reconhecimento de três delitos de roubo circunstanciados em concurso formal impróprio. 
    Nesse diapasão, colho da sentença:
    “WILLIAN BRUNO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela Promotoria de Justiça, por infração ao artigo no artigo 157, §2ºA, inciso I do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal porque, segundo a peça acusatória, que, no dia 10 de setembro de 2019, por volta de 10h10, no estabelecimento comercial de nome fantasia Mercado Paraná, situado à Rua Professor Mariano Salvarani, nº 273, Jardim Camila, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencentes ao Mercado Paraná, representado por Ivani Euzebio da Costa, além de um aparelho celular de telefonia móvel, da marca Samsung, de cor prata, modelo ON7, de propriedade de Ivani Euzebio da Costa, e um aparelho celular de telefonia móvel, da marca Motorola, modelo Moto G, cor preta, pertencente a Wanderson Batista de Paula Leite. Consta também que no dia dos fatos, WILLIAN ingressou no estabelecimento comercial, se dirigiu ao caixa e, empunhando uma arma de fogo que retirou de sua cintura, exigiu o dinheiro e celular de Ivani. Em razão disso, Ivani entregou R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie do caixa do estabelecimento comercial, bem como seu celular pessoal. Na sequência, o denunciado abordou o representante da empresa de cigarros JYI, Wanderson, que estava no local para retirar um pedido de mercadoria, e determinou que lhe entregasse seu celular. WILLIAN fugiu em uma motocicleta, de cor preta, placa desconhecida.” (eDOC 7, p. 15 – 16, grifei)
    “Em alegações finais, a Promotoria de Justiça criminal, analisando as provas do processo, requereu a condenação do acusado por três vezes no artigo 157, §2º-A, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, vez que, em seu juízo discricionário, a ilustre representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva na exata extensão da peça acusatória. No tocante à aplicação da pena, pugnou a acusação pela aplicação da pena acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, pugnou pela aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, bem como pelo reconhecimento da continuidade delitiva qualificada entre os três crimes de roubo (fls. 142/148).” (eDOC 7, p. 16 – 17, grifei)
    “A materialidade do crime praticado em concurso formal impróprio é demonstrada pelas diligencias realizadas em solo policial, através de inquérito policial instaurado pela autoridade policial competente, sobretudo pelos Boletins de Ocorrência de fls.08/13, autos de reconhecimento (fls.14/15) e, por fim, relatório final da autoridade policial que resultou em indiciamento e base para oferecimento da denúncia às fls. 33/35.” (eDOC 7, p. 18)
    “As palavras das vítimas são suficientes para fundamentar a condenação do réu e em consonância com as alegações finais que pugnou pelo concurso formal impróprio pela autonomia de desígnios, porquanto facilmente perceptível as distintas titularidades patrimoniais das vítimas, com desígnios autônomos dos roubadores consubstanciados em dolos diretos aos patrimônios distintos. Vale ressaltar que o réu subtraiu celulares do representante comercial, Wanderson, e da dona do estabelecimento, Ivani, além de ter subtraído dinheiro do caixa da empresa, restando evidente o reconhecimento de que a ação única foi informada pela autonomia de desígnios.
    ‘Os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. A segunda parte do artigo 70 do CP, ao dispor sobre o concurso formal impróprio, exige, para sua incidência, que haja desígnios autônomos, ou seja, a intenção de praticar ambos os delitos. O dolo eventual também representa essa vontade do agente, visto que, mesmo não desejando diretamente a ocorrência de um segundo resultado, aceitou-o. Assim, quando, mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-lo, devem ser aplicadas as penas cumulativamente, afastando-se a regra do concurso formal perfeito.’ (STJ: HC 191.490/RJ, Rel. min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, j. 27.09.2012, noticiado no Informativo 505).” (eDOC 7, p. 27 – 28, grifei) 
    “Pois bem, no concernente à modalidade de concurso formal incidente na hipótese vertente, conforme acima delineado na fundamentação da sentença, entendo que se trata de concurso formal impróprio, haja vista que toda a prova produzida indicou com segurança a autonomia de desígnios (Ivani, Mercado Paraná e Wanderson).
    Logo, tratando-se de três crimes praticados em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código Penal), pelo sistema do cúmulo material, defino a pena final em 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.” (eDOC 7, p. 29 – 30, grifei) 
    De plano, chama a atenção o fato de que, em diferentes momentos, os pedidos constantes das alegações finais do Ministério Público foram referenciados de formas distintas – ora pela condenação no concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), ora pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). 
    Compulsando os autos, verifico que tais inconsistências também constam da manifestação do Parquet, que, em sede de alegações finais, registrou o seguinte:
    “A Justiça Pública promove a presente ação penal em face de WILLIAN BRUNO DOS SANTOS atribuindo a autoria de dois roubos majorados cometidos na forma do art. 71, parágrafo único, porque, de acordo com a denúncia, no dia 10 de setembro de 2019, por volta de 10h10, no estabelecimento comercial de nome fantasia ‘Mercado Paraná’, situado à Rua Professor Mariano Salvarani, nº 273, Jardim Camila, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, o ora denunciado, qualificado a fls. 06, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencentes ao Mercado Paraná, representado por Ivani Euzébio da Costa, além de um aparelho celular de telefonia móvel, da marca Samsung, de cor prata, modelo ON7, de propriedade de Ivani Euzébio da Costa, e um aparelho celular de telefonia móvel, da marca Motorola, modelo Moto G, cor preta, pertencente a Wanderson Batista de Paula Leite.” (eDOC 6, p. 22, grifei)
    “Entende este órgão ministerial que a presente ação penal deve ser JULGADA PROCEDENTE, condenando-se o denunciado WILLIAN BRUNO DOS SANTOS nos termos da denúncia, devendo considerar a existência de três roubos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 6, p. 23, grifei)
    “Na primeira fase há circunstâncias desfavoráveis para serem sopesadas, pois o réu responde também pelo crime de tráfico de drogas (fls. 38) e cometeu o crime apurado nestes autos no ínterim do benefício da liberdade provisória referente a mercancia ilícita de entorpecentes, o que acentua a reprovabilidade da conduta. Há que se notar também as consequências do crime em relação à vítima Ivani, a qual ficou psicologicamente abalada e alterou sua rotina de trabalho diante do temor da ação delitiva perpetrada pelo réu. Assim, a pena mínima deve ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda etapa, não incidem atenuantes (confissão qualificada não autoriza atenuação da pena), porém há a agravante da reincidência, vez que o réu foi condenado duas vezes no crime previsto no art. 311, caput do Código de Processo Penal – fls. 71/74 e certidões de objeto e pé de fls. 36 e 37. Na última fase, deve incidir a causa de aumento em virtude do emprego da arma de fogo. Por fim, deve ser reconhecida a continuidade delitiva qualificada entre os três crimes de roubos cometidos por WILLIAN.” (eDOC 6, p. 27, grifei)
    “Ante o exposto, requer-se seja julgado PROCEDENTE o pedido, para condenar o acusado WILLIAN BRUNO DOS SANTOS como incurso, por três vezes, no artigo 157, §2ºA, na forma do artigo 70, caput do Código Penal.” (eDOC 6, p. 28, grifei)
    Nada obstante, considerando que a condenação já transitou em julgado e que a emendatio libelli autoriza a modificação do enquadramento jurídico-penal da conduta, importa por ora a delimitação promovida pelo juízo sentenciante ao reconhecer a prática de três crimes de roubo em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do CP).
    Aliás, sobre o tema, o TJSP asseverou:
    “Diante de tais elementos de prova, de absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta a SANTOS por três roubos qualificados (emprego de arma de fogo), valendo destacar que ‘o fato de não ter sido apreendida a arma usada no delito de roubo não afasta a qualificadora, sendo suficiente que a sua utilização seja constatada através da prova oral’ (RJD 26/188). Assim, não é possível o cancelamento dessa qualificadora, demonstrada em decorrência da prova oral coligida. 
    Também, impossível o reconhecimento de que teria ocorrido crime único entre os roubos sofridos por Ivani e o ‘Mercado Paraná’, pois foram perpetrados contra pessoas distintas, física (Ivani) e jurídica (o estabelecimento comercial). 
    [...]
    E, reconhecido o concurso formal impróprio entre os três roubos, as penas foram somadas, totalizando, em definitivo, 31 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, além do pagamento de 75 dias-multa, no limiar. A propósito, levando-se em conta que, repito, num mesmo contexto fático e com desígnios autônomos, SANTOS roubou três pessoas distintas, era mesmo de rigor o reconhecimento do concurso formal impróprio de infrações.” (eDOC 10, p. 26 – 28, grifei)
    A respeito da matéria, o entendimento desta Corte sedimentou-se no sentido de que incide em concurso formal a ação única da qual resulta lesão patrimonial de vítimas diferentes. Veja-se:
    “Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: consequente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parag. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, ‘in fine’), da qual não se cogitou na espécie” (HC 68.728, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.6.1992, grifei)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instru